Tribunal: TCU
Processo: 025.300/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8416/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU, ACORDAM em expedir quitação aos responsáveis Tiago Anderson Sant Ana Silva (CPF 002.017.812- 39) e Sandra Rosa Soares (CPF XXX.326.212-XX), ante o recolhimento integral das respectivas multas que lhes foram aplicadas por este Tribunal por meio do Acórdão 651/2018-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro-Substituto André de Carvalho), alterado pelo Acórdão 1932/2019-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Augusto Nardes), dando-lhes ciência desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 025.300/2017-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 022.072/2021-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.076/2021-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.067/2021-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Erivelton Kloos (XXX.375.792-XX); Luiz Ademir Schock (XXX.260.729-XX); Paulo Jesse dos Santos Taveira (XXX.930.202-XX); Sandra Rosa Soares (XXX.326.212-XX); Tiago Anderson Sant Ana Silva (XXX.017.812-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Rolim de Moura (RO). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.